Tribunal: TJDFT
Processo: 0707752-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707752-89.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: JESSICA CRISTINA CANDIDO DINIZ D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra sentença proferida em ação monitória ajuizada por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB em desfavor de JESSICA CRISTINA CANDIDO DINIZ. De acordo com os autos, o apelante não é beneficiário da justiça gratuita e não comprovou, no ato de interposição do recurso, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Registre-se também que houve o recolhimento das custas iniciais (ID 52310909). Nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, cabe ao recorrente comprovar, “no ato de interposição do recurso”, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte autora apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 20 de outubro de 2023 14:41:22. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador